Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705859-65.2020.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Confiança Factoring Ltda Apelado: William Ribeiro Mendonca D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 76250182) interposta pela sociedade empresária Confiança Factoring Ltda contra a sentença (Id. 76250180) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do CPC. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da aludida determinação ocasionará o não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator